Tribunal: TJMT
Processo: 1003697-25.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE (TERMO DE OCORRÊNCIA – TOI, REGISTROS FOTOGRÁFICOS E DEMAIS DOCUMENTOS). AUSÊNCIA DE LEGALIDADE. PROTESTO INDEVIDO. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito relativo à fatura de recuperação de consumo (fatura 04/2018) e afastou o pleito de condenação em danos morais, ao fundamento de mera alegação.
Propósito recursal para reforma para reconhecer condenar a recorrida em indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A simples reprodução na peça recursal de elementos da inicial não caracteriza ofensa ao interesse recursal, desde que associada aos motivos para a reforma da decisão, o que é possível extrair no caso em apreço.
Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não foi apresentado, consequentemente não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução no. 414/2010 da ANEEL.
Mediante o descumprimento da legislação setorial, o procedimento de instauração para constatação da irregularidade deve ser declarado nulo e, consequentemente, a fatura de recuperação de consumo originada de dito procedimento.
Protesto indevido. Danos morais in re ipsa.
Recurso conhecido e parcialmente provido para fixação dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[CASSIO JULIAN MASSIGNAN - CPF: 396.169.911-91 (RECORRENTE), ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES - CPF: 015.926.491-06 (ADVOGADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020